Tribunal: TJBA
Processo: 8045066-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045066-75.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTONIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8003391-27.2025.8.05.0229 PACIENTE: RAFAEL DE JESUS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL NO CÁRCERE. REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rafael de Jesus Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de grave ameaça e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea e atende aos requisitos legais; (ii) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente justificam a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, praticado à noite, contra mulher, com grave ameaça, em concurso de agentes e utilização de motocicleta furtada no dia anterior. 4. O modus operandi evidencia a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, reforçado pelo furto da motocicleta e pelo uso de cartões da vítima para realizar compras. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema. 6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, pois insuficientes para resguardar a ordem pública. 7. A análise sobre o horário do crime demanda reexame aprofundado de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, associada ao modus operandi e ao risco de reiteração criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para a sua manutenção. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública. 4. Questões que demandam reexame aprofundado de provas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 311; 312; CP, art. 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8045066-75.2025.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como impetrante a Defensoria Pública e paciente Rafael de Jesus Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8045066-75.2025.8.05.0000)